Tribunal: TJMT
Processo: 0031136-13.2017.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031136-13.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes da Lei de licitações]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PERSIO DOMINGOS BRIANTE - CPF: 346.489.501-78 (APELADO), GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO), GERSON SANTANA RIVERA - CPF: 053.714.121-90 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FRAUDE À LICITAÇÃO TIPIFICADO NO ARTIGO 96, I DA LEI N°. 8.666/93 -

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA
PENA EM ABSTRATO - RECONHECIMENTO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA -
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ANÁLISE DO MÉRITO

PREJUDICADA.

Decorrido, entre a data do fato e a presente decisão, prazo superior ao previsto no art. 109, III, do Código Penal, considerando a pena máxima abstratamente cominada para o crime previsto no art. 96, I, da Lei 8.666/93, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrido, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, ficando prejudicada a análise do recurso interposto pelo Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, visando à reforma da decisão proferida pelo magistrado da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a denúncia apresentada contra Pérsio Domingos Briante pela prática do crime de Fraude à Licitação, tipificado no artigo 96, inciso I, da Lei n. 8.666/93, c/c o artigo 29 do Código Penal. A rejeição foi fundamentada no reconhecimento da homologação do Acordo de Colaboração Premiada firmado nos autos nº 11857-85.2010.811.0042, afastando a possibilidade de persecução penal pelos atos imputados, nos termos do art. 395, inciso II, do CPP.

Nas razões recursais, o recorrente pleiteia a reforma da decisão que rejeitou a denúncia, argumentando o descumprimento do Acordo de Colaboração Premiada nos autos n°. 11857-85.2010.811.0042, firmado entre o recorrido Pérsio Domingos Briante e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, e requer a determinação do regular prosseguimento do feito.

Nas contrarrazões recursais, a defesa, preliminarmente, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva referente ao delito previsto no art. 96, inciso I, da Lei 8.666/93, com a consequente declaração de extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal. No mérito, a defesa rebate os argumentos do recurso e pleiteia seu desprovimento, mantendo-se a decisão que rejeitou a denúncia em todos os seus termos (ID 229260670).

Requer, também, a intimação dos defensores da data da sessão de julgamento do presente recurso, com fim de possibilitar o uso da sustentação oral.

Em Juízo de retratação,
o magistrado singular manteve a decisão com base em seus legítimos fundamentos (Id. 229260672 ).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

“prescrição da pretensão punitiva em abstrato, por ser tratar de matéria de ordem pública (art. 61, do CPP) e, consequentemente, a extinção da punibilidade do recorrido, nos termos do art. 107, inc. IV (primeira figura), da Matriz Penal, prejudicando, desse modo, a análise do meritum causae”. (ID.
240691699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com efeito, antes de proceder ao exame do mérito do presente recurso, conforme bem apontado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em virtude da pena abstratamente cominada para o delito previsto no art. 96, I, da Lei 8.666/93, cuja pena máxima é de 06 (seis) anos de detenção.

Segundo se depreende dos autos
no ano 2009
o recorrido

PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE
“após prévio ajuste de vontades e unidade de desígnios com os empresários e servidores públicos denunciados na Ação Penal n. 10104-93.2010.811.0042 - ID 162776,
FRAUDOU O PROCESSO LICITATÓRIO realizado na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 088/2009
”.

Em
24/06/2010
, o recorrido firmou um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público. No entanto, em
29/08/2017
, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o recorrido, alegando que as condições estabelecidas no acordo não foram integralmente cumpridas.

O Juízo singular, em
06/09/2017
(ID. 229260656) recebeu a denúncia,

contudo, em

10/12/2018
, acolhendo embargos declaratórios com efeitos infringentes, rejeitou a denúncia, por entender que
“diante da existência de Acordo de Colaboração Premiada firmado entre o Ministério Público Estadual e PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE”, válido e eficaz,
e não restando demonstrado o seu descumprimento pelo colaborador,
resta patente a inexistência, de condição específica para a deflagração da persecutio criminis em seu desfavor, devendo a denúncia ser rejeitada.
” (ID.
229260657).

Assim, subsiste, pois, para contagem do prazo prescricional, apenas a data do fato criminoso, isto é, novembro de 2009.

Desse modo, considerando o quantum máximo de pena cominada para o crime previsto no art. 96, I da Lei 8.666, imputado ao recorrido,
06 (seis) anos de detenção
, observa-se que o prazo prescricional é de doze anos (art. 109, III, do CP).

Nesse contexto, conclui-se haver ocorrido a prescrição da pretensão punitiva do Estado,
face o tempo decorrido entre a data dos fatos e a da presente decisão,
tendo em vista a pena máxima abstratamente cominada para o crime previsto no art.

96, I da Lei 8.666, imputado ao recorrido,

tudo com fundamento no art. 107, IV, primeira figura; e art. 109, III; ambos do CPB.

Por fim, registro que mesmo que se analisasse o mérito do recurso, e desse provimento, seria o caso de prescrição, uma vez que o acórdão que dá provimento ao recurso contra a rejeição da denúncia oferecida pelo Ministério Público
substitui aquela decisão, valendo como seu recebimento
, conforme o entendimento da Súmula 709/STF.

Pelo exposto, voto por declarar extinta a punibilidade de Pérsio Domingos Briante, em razão da prescrição da pretensão punitiva pelo crime previsto no art. 96, I, da Lei 8.666/93, com fundamento no art. 107, inciso IV, e art. 109, inciso III, ambos do Código Penal, extinguindo-se o feito e prejudicada a apreciação do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024